Tribunal: TJDFT
Processo: 0706705-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR. DESERÇÃO. REJEITADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. ART. 99, §§1o E 7o C/C 101, §2o, DO CPC. AUSENTE POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO.

1. O pagamento do preparo configura ato incompatível com o pedido de concessão de justiça gratuita, por denotar que a parte, caso o recolhesse, poderia suportar os encargos da demanda.

2. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, o qual estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.

3. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade.

4. O pedido de gratuidade não tem o condão de suspender o curso do processo, uma vez que o art. 99, §§1o e 7o c/c 101, §2o, do CPC, interpretados conjuntamente, permitem concluir que, diante do requerimento dos benefícios da justiça gratuita, o processo não se suspenderá e, caso seja sucumbente no referido pedido, o relator ou órgão colegiado determinará o recolhimento das custas processuais.

5. Preliminar, em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e provido.